Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-29.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-06
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Inominado no 1000798-29.2019.8.11.0055
Vistos etc.
Como o caso em análise envolve matéria de saúde, a teor do disposto no Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, necessária é a colheita de manifestação do representante do Ministério Publico.
Ante o exposto, como tal providência não foi tomada oportunamente, retiro este processo de pauta da sessão do dia 02.03.2021, a fim, de que seja dada vistas ao representante do Parquet que oficia perante esta Turma Recursal.
Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito, Relator